Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A agravante interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0702709-13.2019.8.07.0007, com pedido de tutela de urgência recursal.
3. Decisão ID 26398678, indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e determinou a intimação da parte agravada.
4. A parte agravada não apresentou contrarrazões, certidão ID 27851492.
5. A agravante interpôs Agravo Interno, ID 27067274, requer juízo de retratação da decisão agravada
6. Aduz que foi condenada ao pagamento no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com correção monetária contada da seguinte forma: sobre R$ 500,00 (quinhentos reais) desde 31/05/2018; sobre R$ 1.000,00 (um mil reais), desde 30/06/2018; e sobre R$ 1.000,00 (um mil reais), desde 31/07/2018, pelo que se depreende da inicial. Os juros deverão correr a partir da citação, qual seja, 12/04/2019.
7. A agravada apresentou os cálculos do valor devido. Os cálculos foram realizados no sitio do TJDFT, tendo como resultado o valor de R$ 75.485,50. O Juízo a quo determinou o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, sendo os cálculos refeitos para o valor devido.
8. Percebe-se claramente que ocorreu um erro na planilha apresentada, o valor devido foi repetido em todas as linhas da planilha.
9. A agravada, no feito original, reconheceu o erro e não questionou o valor apresentado pela contadoria.
10. Mantenho a decisão ID 26398678. Ocorreu erro material que não trouxe nenhum prejuízo financeiro à agravante.
11. Agravo de Instrumento e Agravo Interno CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
12. Sem custas, agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários tendo em vista a não apresentação de contrarrazões.